Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARTO. PREMATURO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Evidente a inadequação do pedido de reforma do édito por meio das contrarrazões, porquanto tais pleitos dependem do manejo de recurso apropriado.
2. Verificado que a parte ré, juntamente com a contestação ofertada, apresentou documentação suficiente para a solução da controvérsia, a inversão do ônus da prova somente por ocasião da prolação da sentença não configura cerceamento de defesa.
3. Em que pese a responsabilidade civil do Estado ser objetiva, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, para que surja a obrigação do ente estatal em indenizar os prejuízos causados pelos seus agentes, faz-se mister a presença dos elementos caracterizadores, quais sejam: a conduta, o nexo causal e o dano.
4. Para que ocorra a responsabilidade subjetiva, baseada na culpa genérica ou anônima (faute du service), é imprescindível a demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
5. Não havendo demonstração bastante nos autos a indicar que o óbito do recém-nascido foi decorrência da ausência de atendimento adequado e tempestivo por parte do nosocômio público, resulta inviável a pretensão compensatória, haja vista a ausência de nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o evento morte.
6. Recurso do réu provido.